Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-56.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000065-56.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s):REBECA LIMA NOVAES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). EX-SERVIDORA CONTRATADA VIA REDA. MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PONDERAÇÃO ENTRE LEGALIDADE E DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção da autora, ex-servidora contratada via REDA, como beneficiária do PLANSERV durante tratamento oncológico, condicionada ao pagamento das mensalidades, sob pena de multa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legal e constitucional a manutenção de ex-servidora pública, após o término do vínculo temporário, no plano de saúde PLANSERV, exclusivamente para assegurar a continuidade de tratamento oncológico iniciado durante a vigência do vínculo. III. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação literal da Lei Estadual nº 9.528/2005, que prevê o cancelamento automático da adesão com a perda da condição de titular, não resolve adequadamente a controvérsia quando confrontada com direitos fundamentais. O direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana prevalece, em situações excepcionais, sobre a estrita legalidade administrativa, impondo interpretação conforme a Constituição. A interrupção de tratamento oncológico em curso compromete a eficácia terapêutica e expõe a paciente a risco concreto de agravamento da doença e morte. A jurisprudência admite a mitigação da regra administrativa para assegurar a continuidade do tratamento de doença grave iniciado durante a vigência do vínculo funcional. A manutenção da beneficiária condicionada ao pagamento integral das mensalidades preserva o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de autogestão. A substituição do tratamento pelo SUS não se mostra adequada, diante da necessidade de continuidade terapêutica já estabelecida. A solução adotada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao limitar a permanência ao período necessário ao tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A proteção aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana autoriza a mitigação da legalidade estrita para garantir a continuidade de tratamento médico de alta gravidade. É possível a manutenção de ex-servidor em plano de saúde de autogestão, após o término do vínculo funcional, quando necessária à continuidade de tratamento de doença grave iniciado durante a vigência do vínculo. A exigência de pagamento das mensalidades pelo beneficiário preserva o equilíbrio econômico-financeiro do sistema e legitima a medida excepcional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000065-56.2024.8.05.0112, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .